Tribunal: TJDFT
Processo: 0728277-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728277-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI REQUERIDO: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA D E S P A C H O Vistos, etc. Ao ID 19641049, a peticionante RH Comércio de Eletrônicos EIRELI informou que a Unidade de Administração Rodoviária e Área Central de Brasília – DF retomou a posse do Quiosque no 02, da Plataforma subsolo da Estação Rodoviária de Brasília, em 14/09/2020. Com isso, afirmou que a ação perdeu o objeto e requereu a desistência da ação. Contudo, foi esclarecido no despacho ao ID 19692484 que a peticionante é ré no processo, de modo que não poderia requerer desistência da ação, mas sim, desistência do recurso, se assim entender. Instada a esclarecer o pedido, a peticionante afirmou que não pretende a desistência do recurso, mas, tão somente, da presente petição (ID 20093949). Entretanto, a petição já foi objeto de análise por esta Relatoria, que indeferiu o efeito suspensivo vindicado (ID 18552119), bem como rejeitou os embargos de declaração opostos pela peticionante (ID 18985382). Assim, nada a prover quanto ao pedido de desistência da petição. Aguarde-se o julgamento da apelação. Brasília, 1 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora